Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-29.2022.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001463-29.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), JACQUELINE CRISTINA SOUZA DA SILVA - CPF: 047.153.081-69 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
JACQUELINE CRISTINA SOUZA DA SILVA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “
NÃO PROCURADO
” – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001463-29.2022.8.11.0091 ajuizada em desfavor de
JACQUELINE
CRISTINA SOUZA DA SILVA
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender ausentes os pressupostos processuais, qual seja, a constituição da mora.

A Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Da comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual – prescindibilidade da prova da entrega – Tema 1.132 STJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada devolvendo os autos para o primeiro grau a fim de que seja deferido a expedição do mandado de busca e apreensão. (ID. 207322758)

Dispensada a intimação do Apelado porquanto ainda não foi citado na origem.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
JACQUELINE CRISTINA SOUZA DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001463-29.2022.8.11.0091 ajuizada em desfavor de
JACQUELINE CRISTINA SOUZA DA SILVA
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender ausentes os pressupostos processuais, qual seja, a constituição da mora.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor de
JACQUELINE CRISTINA SOUZA DA SILVA, consubstanciada em um contrato de financiamento nº 3619550987 no valor líquido de
R$
32.944,34
(
trinta e dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos
)
, destinado a aquisição de
veículo modelo FOX 1.6 GII,
alienado fiduciariamente.

Relata que o Apelado não cumpriu com as obrigações pactuadas, encontrando-se inadimplente com as parcelas vencidas, totalizando um débito
atualizado
de
R$ 46.524,77 (Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Sete centavos)
.

Todavia, ao receber a demanda o juízo sentenciante identificou a ausência de documento indispensável à propositura desta ação, qual seja, a comprovação da mora do devedor. No mesmo ato sentencial o juízo entendeu insuficiente para a comprovação da mora a apresentação da notificação extrajudicial devolvida ao remetente com a observação “
NÃO PROCURADO
”.

Da comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual – prescindibilidade da prova da entrega – Tema 1.132 STJ.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes entabularam contrato de alienação fiduciária, para aquisição
do veículo modelo FOX 1.6 GII
, no importe de
R$ 32.944,34 (trinta e dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)
, contudo, após inadimplência da apelada junto ao banco apelante, fora proposta Ação de Busca e Apreensão, visando a restituição do veículo.

O juízo monocrático, não vislumbrou a constituição em mora para o prosseguimento do feito, desse modo em ID.
207322749
, determinou que a companhia requerente promova a emenda da petição inicial
,
eis que, “
a notificação expedida naqueles moldes – por carta com aviso de recebimento – não foi entregue à parte-requerida, conforme pode ser visto nos autos, indicando no AR o campo “não procurado”. Portanto, verifica-se que não ficou devidamente comprovada a constituição em mora da parte-requerida
.
”

Em seguida o banco apelante manifesta-se pleiteando a aplicação do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, eis que, o simples envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, é suficiente para constituir em mora o devedor.

Sobreveio sentença, entendendo que o banco se manteve inerte julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Assim, a controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial envidada para o endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “
NÃO PROCURADO
”, é hábil para constituição de devedor em mora, os termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento
contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (Tema 1132 do STJ).

(N.U 1004320-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

(grifo nosso)

Desta forma, considerando que a notificação extrajudicial (ID.

207322740
), fora enviada ao endereço constante no Contrato De Alienação Fiduciária entabulado entre as partes, não há o que se falar em envio à endereço errado, ou ainda, ausência de mora válida e regular.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar em honorários diante da ausência de triangulação processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024